Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DO CRV/DUT – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 6o, VI, do CDC, que constitui direito básico do consumidor “[...] a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.”
2. O descumprimento por parte da instituição financeira quanto aos termos de acordo homologado judicialmente, em que se compromete após o pagamento do débito a baixar o gravame e liberar os documentos do veículo que é objeto de contrato de arrendamento mercantil, quando há demora excessiva e imotivada, constitui justo motivo de indenização por danos morais, em razão da impossibilidade de o consumidor dispor livremente dos seus bens.
3. A parte requerida, ora recorrente, por diversas vezes, foi intimada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília para providenciar a entrega do CRV/DUT (ID 20784337 - Pág. 26), tendo inclusive solicitado a prorrogação do prazo (ID 20784337 - Pág. 32). Por decisão de 24/04/2018, após verificada a recalcitrância da instituição financeira, a multa diária pelo descumprimento da obrigação foi majorada para R$ 1.000,00, até o limite de R$ 75.000,00 (ID 20784337 - Pág. 47), não se tendo notícia de que a obrigação tenha sido cumprida até a prolação da sentença.
4. Assim, tendo as partes transigido em 22/12/2015 sem que a instituição financeira tenha cumprido com sua obrigação, se mostra caracterizada a demora excessiva e imotivada a justificar a condenação em danos morais.
5. A condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional, ainda mais quando não se tem notícia nos autos de documento que comprove qual o valor das multas pelo descumprimento da obrigação de fazer foram pagas até o momento.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.